Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação. Estupro de vulnerável. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Desclassificação para o crime de importunação sexual. Não cabimento. Dosimetria. Confissão espontânea. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se os fatos devem se adequar à norma do art. 215-A do CP (importunação sexual) ou à do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável); e (iii) a adequação da pena aplicada.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, podendo, validamente, lastrear a prolação de decreto condenatório.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
5. Pequenas divergências entre os depoimentos da vítima e das testemunhas não comprometem a credibilidade da narrativa, mormente quando a essência dos fatos, referente ao núcleo do tipo, foi relatada de forma coerente e harmônica por todos.
6. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime contra a liberdade sexual estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
7. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1959697/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1121), “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
8. A existência de confissão do réu, ainda que extrajudicial, parcial e retratada em juízo, mas que colabora para a elucidação dos fatos, conduz à incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
9. Segundo entendimento do STJ, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 9.1. No caso concreto, é possível identificar com clareza, a partir do depoimento da vítima, três momentos em que o réu tocou em seu corpo no dia dos fatos, o que torna adequada a aplicação da fração de 1/5.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 65, inciso III, alínea “d”, 71, 215-A e 217-A, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, julgado em 8/6/2022; TJDFT, Acórdão 1637666, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 10/11/2022; TJDFT, Acórdão 1938396, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1952661, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1927723, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1614440, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 08/09/2022; TJDFT, Acórdão 1965971, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025.